Tribunal: TJSP
Processo: 1012755-67.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADA EM PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. Sentença de extinção pela decadência. Insurgência pela autora. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. Dilação probatória que não era necessária ao deslinde do feito, na medida em que reconhecido fato obstativo ao desenvolvimento da ação, consistente na decadência. Aplicação do art.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADA EM PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. Sentença de extinção pela decadência. Insurgência pela autora. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. Dilação probatória que não era necessária ao deslinde do feito, na medida em que reconhecido fato obstativo ao desenvolvimento da ação, consistente na decadência. Aplicação do art. 370 do CPC. PRESCRIÇÃO. Pretensão de reparação de danos que não se amolda ao prazo decadencial do artigo 26, caput, inciso II e § 3o do CDC, mas sim al prazo prescricional do artigo 27 do mesmo Estatuto. Precedentes do STJ e TJSP. Decadência afastada, mas com manutenção da extinção do processo, por força da prescrição quinquenal. Elementos constantes nos autos que autorizam a percepção de que os serviços odontológicos apontados como defeituosos foram iniciados em maio/2009 e , na versão mais favorável ao autor, diante de várias inconsistências das alegações, com mudanças de narrativas entre a inicial e a réplica, teve término em maio/2011, com vício manifestado logo na primeira semana. Propositura da ação apenas em agosto/2016. Prescrição reconhecida. RECURSO IMPROVIDO.